Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-30.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. despesas processuais. sucumbências mínima ou recíproca. não reconhecidas. honorários advocatícios sucumbenciais. pagamentoS. obrigaçÕES do vencido. arts. 82, § 2o, 84 e 85, caput, todos do cpc. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.

1. Com a extinção do processo, ocorrendo a resolução do mérito ou não (CPC, Art. 85, § 6o), acaso não sobrevenha o reconhecimento das sucumbências recíproca ou mínima (CPC, Art. 86, caput e parágrafo único), “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou; [bem como a pagar] ao advogado do vencedor, os seus honorários sucumbenciais” (CPC, Arts. 82, § 2o e 85, caput). 1.1. “As despesas [processuais] abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha” (CPC, Art. 84).

2. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência invertida.